Tribunal: STF
Processo: ADI 6828
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECRETO ESTADUAL Nº 10.306, DE 2011, DE ALAGOAS. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD). RESERVA DE LEI QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. BASE TRIBUTÁVEL NO EXTERIOR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA Nº 825 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A questão constitucional suscitada em abstrato nesta ação consiste em saber se é constitucional a instituição de cobrança, a título de ITCMD, por meio de decreto do Poder Executivo, em relação à transmissão de bem imóvel e direito a ele relativo, situado no Estado de Alagoas, nas hipóteses em que (i) o inventário ou o arrolamento for processado no exterior, (ii) o doador tenha domicílio ou residência no exterior ou (iii) o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o inventário processado no exterior. Logo, compete decidir se o objeto impugnado ofende o princípio da legalidade tributária e a reserva de lei complementar nacional para tratar da matéria.



    2. Mérito. Vício Formal. Caracterizado. São inconstitucionais leis ou decretos estaduais que busquem exercer a competência tributária do art. 155, § 1º, inc. III, da Constituição da República, sem amparo em prévia lei complementar nacional. Aplicabilidade da ratio decidendi do Tema nº 825 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 851.108-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 20/04/2021, e no qual se assentou que “é vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.” Precedentes.



    3. Mérito. Vício Formal. Caracterizado. Ofende o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, inc. I, da Constituição da República, a instituição de cobrança de ITCMD sobre atos e fatos operados no exterior por meio de decreto do Poder Executivo estadual.



    4. Modulação de efeitos. Imperiosa calibragem da eficácia temporal desta decisão em controle abstrato de constitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868, de 1999, com a finalidade de que o presente juízo de inconstitucionalidade produza efeitos a contar da publicação do acórdão do RE nº 851.108-RG/SP, o que se deu em 20/04/2021, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. Precedentes. 



    5. Em abono aos interesses fiscais do ente estadual, urge saber que este Supremo Tribunal Federal declarou recentemente a existência de omissão inconstitucional por parte do Congresso Nacional no que toca à edição da lei complementar nacional a que se refere o art. 155, § 1º, inc. III, da Constituição da República, estabelecendo prazo para sua edição. Precedente: ADO nº 67/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022.



    6. Técnica decisória. É necessário o emprego de declaração de nulidade, sem redução de texto, ao art. 7º, inc. I, al. “a”, do Decreto nº 10.306, de 2011, impugnado, com o fito de excluir de seu programa normativo a possibilidade de incidência de ITCMD em relação a inventários e arrolamentos processados no exterior.



    7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada procedente.